Tribunal: STF
Processo: HC 246100
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sarah Alves dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 942.490/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Sarah Alves dos Santos, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC n. 2217659-67.2024.8.26.0000 (fls. 12/19).



    Narram os autos que a paciente está presa pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, e nos arts. 333, caput [corrupção ativa], 329 [resistência], § 2º, e 129 [lesão corporal], § 12 [se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços], do Código Penal.



    Aqui, a defesa aponta, em síntese, as seguintes questões como substrato para a revogação da prisão preventiva: 1) ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que o magistrado que efetuou a audiência de custódia é o mesmo que julgará a ação penal; 2) paralisação do processo e excesso de prazo; 3) inexistência de elementos probatórios concretos; 4) a denúncia que originou a prisão da paciente foi anônima, o que, por si só, não pode justificar a invasão de domicílio sem mandado judicial (fl. 8); 5) a paciente sofreu agressões dos policiais, circunstância que deveria ser investigada; 6) denúncia oferecida fora do prazo; e 7) ausência dos requisitos para a prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em benefício da paciente, com a substituição da constrição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    De plano, destaco que o presente writ é incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.



    De toda maneira, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado.



    Com efeito, quanto aos itens 1, 2, 3 e 4, observa-se que as questões nem sequer foram debatidas na Corte de origem, o que inviabiliza o exame dos temas por esta Corte, ante a supressão de instância verificada.



    No mais, é cediço que, se as razões do recurso ordinário em habeas corpus não infirmam as conclusões do Tribunal de origem – ou seja, estão dissociadas dos fundamentos do decisum de segundo grau – há violação do princípio da dialeticidade (AgRg no RHC n. 147.841/PB, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe 25/6/2021).



    Neste writ substitutivo de ordinário, a defesa não se desincumbiu do ônus de impugnar as razões do acórdão impugnado, que apontou a perda de objeto da insurgência relacionada com a alegada agressão sofrida pela paciente, uma vez já foi encaminhado ofício à Corregedoria da Polícia para apurar eventual excesso cometido pelos agentes durante a ocorrência (fl. 17).



    Afora isso, o Tribunal estadual também consignou que, sem a instrução processual, com os elementos até então postos no processo, não é possível concluir pelo abuso cometido pelos agentes ainda mais diante do relato de resistência e agressões também praticadas por Sarah (fl. 17), circunstâncias que, como destacou a Corte a quo, impedem o relaxamento da prisão.



    Quanto ao item 6, o entendimento da instância de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto (HC n. 269.921/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/10/2014) - (AgRg no RHC n. 156.663/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/11/2021).



    Ainda, a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau (HC n. 634.072/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12/2/2021).



    Por fim, ao manter a segregação cautelar da paciente, a Corte estadual logrou demonstrar elementos concretos a evidenciar o risco à ordem pública ao destacar que foram apreendidos 1,306 kg de cocaína; 234 g de crack; 216 g de maconha; 104 g de haxixe; 8 g de ecstasy; 5 celulares; um caderno e pedaços de folhas com anotações; R$ 2.120,00 em dinheiro; e o veículo HB20 (fl. 15); e que, após ser dada voz de prisão, a paciente passou a agredir os policiais e ainda ofereceu vantagem indevida aos policiais militares para que eles a soltassem, alegando que: “o dinheiro encontrado no local não era nada e que seu companheiro Guilherme integrava o PCC e que poderia facilmente trazer mais dinheiro para entregar aos policiais” (fl. 15); concluindo que a apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas, dinheiro e petrechos indicativos da prática reiterada e em larga escala do crime de tráfico, pelo concurso de agentes e também pelo concurso de crimes supostamente praticados por Sarah, demonstra a gravidade concreta da conduta (fls. 18/19 - grifo nosso), inferindo-se daí motivação suficiente para a prisão preventiva, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no HC n. 902.987/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27/8/2024; AgRg no HC n. 910.717/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2024; e AgRg no HC n. 812.942/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023).



    Nesse contexto, vale ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, sendo certo que, havendo nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da sua custódia máxima, não se mostram suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ). (doc. 2 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    1) Concessão de liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;



    2) No mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com sua substituição por medidas cautelares adequadas;



    3) Caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da prisão preventiva, que seja reconhecido o excesso de prazo, determinando-se o relaxamento da prisão. (doc. 1, pp. 4-5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 942.490/SP (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.



    II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator